Tribunal: TJPA
Processo: 0009723-73.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009723-73.2014.8.14.0006

RECORRENTE: WIRNEY MARIO COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0009723-73.2014.8.14.0006.

RECORRENTE: WIRNEY MÁRIO COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o reconheceu como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por homicídio praticado, segundo a acusação, por motivo relacionado a ciúmes. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia, em razão da alegação de ausência de prova suficiente quanto à motivação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. O exame definitivo da presença ou não da qualificadora do motivo fútil compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

5. A jurisprudência dominante admite a manutenção de qualificadoras na pronúncia sempre que não forem manifestamente improcedentes ou descabidas diante do contexto probatório.

6. A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
recomenda a manutenção da qualificadora para apreciação em plenário do júri, não havendo prova cabal que justifique o decote da referida circunstância.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wirney Mário Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 21700716).

Narra a denúncia, em resumo, que na madrugada do dia 25/04/2014, na Rua Jader Barbalho, Bairro Icuí-Guajará, o nacional Wirney Mário Costa, utilizando um revólver calibre .38, teria disparado contra a cabeça de Thiago Campelo de Lima, ocasionando-lhe a morte. O crime ocorreu na residência da vítima, onde o denunciado chegou encapuzado e armado, motivado, segundo o inquérito, por ciúmes, após suspeitar que a vítima teria assediado sua companheira, de nome Josiane. Após o disparo, o acusado fugiu do local, sendo, contudo, reconhecido por testemunhas pelo porte físico e vestimentas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito (ID 21700572).

Em razões recursais, a defesa requer a reformar da decisão de pronúncia, com o afastamento da qualificadora (ID 21700733).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21700735).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21700736).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24345027).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa pleiteia o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, sob o argumento de que o suposto ciúme que teria motivado o delito não se enquadra como razão fútil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Alega que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a verdadeira motivação do crime, fundada apenas em meras suposições e boatos.

A decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau avaliar apenas a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, à motivação do crime ou à presença de qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, sob o prisma do
in dubio pro societate
, permitindo que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, examine a controvérsia.

No caso, a materialidade delitiva se encontra evidenciada pela Certidão de Óbito e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21700575, pág. 05 e 07).

Quanto aos
indícios de autoria
, há substrato mínimo apontando o recorrente como possível autor do fato, conforme o exposto no bojo da sentença de ID
21700716.

A tese defensiva, alegada pela defesa, de que “ciúme, por si só”, não configura motivo fútil. Com efeito, a jurisprudência reconhece que o ciúme, isoladamente considerado, não implica automática subsunção ao motivo fútil; tudo depende do contexto fático (intensidade, desproporcionalidade entre a causa e a reação, eventual animosidade prévia, circunstâncias do ataque etc.).

Todavia, na fase de pronúncia, a regra é a manutenção das qualificadoras sempre que não forem manifestamente improcedentes, porquanto a aferição definitiva de sua existência, natureza e peso valorativo compete aos jurados.

No quadro dos autos, a versão acusatória indica que o agente, por desavença relacionada a suposto flerte/assédio à sua companheira, teria ido à casa da vítima, encapuzado, armado, desferindo tiro único e certeiro na cabeça.

À míngua de prova cabal afastando, desde logo, a desproporcionalidade entre o suposto motivo e a reação extremamente letal, não é possível concluir, de plano, pela improcedência manifesta da qualificadora. A controvérsia — se o móvel foi fútil, torpe, emocional, ou sequer qualificável — é típica matéria de soberana apreciação do Júri, após a instrução plenária e o confronto de versões em contraditório.

Assim, o decote pretendido não encontra guarida nesta etapa processual. O entendimento consolidado nesta E. Corte Estadual é no sentido de que as qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto. Manter a qualificadora permite ao corpo de jurados decidir, com base na prova produzida em plenário, se houve ou não futilidade na motivação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

Destarte, a materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria presentes, nos termos do art. 413 do CPP, diante disso, sendo inviável a reforma da decisão e indevido o decote da qualificadora do motivo fútil, ausente manifesta improcedência, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025